Tribunal: TJES
Processo: 5001779-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001779-66.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001779-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS
E
ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA
52
STJ – R
ÉU
SENTENCIADO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
NULIDADE
DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO SE RELACIONA COM A OBTENÇÃO DE PROVAS -
ORDEM DENEGADA.

1
.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença
condenatória
, nos moldes do entendimento contido na súmula n°
52
do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva
e a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.
3.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
A
s Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas.

In casu,

a
agressão praticada não se relaciona com as provas colhidas no momento da abordagem, já que teria ocorrido após a captura do paciente e do material entorpecente em tese de sua propriedade,
não havendo, portanto, a incidência da jurisprudência.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001779-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Wellington Delfino Martins
em benefício de
ALEX DE OLIVEIRA PINTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 09.09.2023 em ação penal que apura suposta violação
a
o artigo 33,
caput
, da lei de drogas, bem como artigo 330 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de nulidade no momento do flagrante eis que praticada violência policial na abordagem do requerente.

Alinha que embora o laudo de lesões corporais juntado aos autos ateste a inexistência de agressões, há uma filmagem juntada à impetração que comprova os supostos excessos praticados pelos agentes militares.

Noutro flanco, alega que o paciente encontra-se preso há mais de 150 dias, existindo excesso de prazo em seu cárcere, bem como na tramitação dos autos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
coacto
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada ao feito.

Nesse aspecto, não obstante o cárcere suportado pelo coacto, constato se tratar de demanda recente, cuja denúncia fora recebida dia 16.01.2024, e, desde então, há constante movimentação empregada pelo juízo de piso, situação que demonstra o empenho dos esforços necessários para a correta elucidação da
lide
.

Somado a isso, verifico que no decorrer da marcha processual, mais precisamente dia 21.03.2024, fora prolatada sentença em face do paciente, condenando-o a 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, situação que atrai a aplicação da súmula 52 do STJ,
in verbis:

Súmula 52
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Superado esse ponto
,
relembro que o cárcere preventivo
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, constato, ao analisar o Termo de Audiência de
id n° 7294051, fls. 133/136
, que a prisão do paciente se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) conforme narra o APFD, durante operação, policiais militares abordaram o autuado que transportava drogas em grande quantidade,
sendo 01 (um) tablete grande de substância análoga a MACONHA, 1⁄2 tablete de tamanho grande de substância análoga a MACONHA, 03 (três) porções pequenas de substância análoga a MACONHA e 02 (duas) pedras de substância análoga ao CRACK.
(...) Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, suspenso perante à Vara única da Comarca de Pinheiros/ES (autos do processo de n.° 0000122- 45.2010.8.08.0040) decorrente do crime de tráfico de drogas, o qual restou proferida sentença condenatória em 25/09/2012 – Processo de Execução Criminal de n.° 0006120-09.2010.8.08.0035, ativo em regime aberto perante à Vara única da Comarca de Pedro Canário; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo de n.° 0000188-17.2021.8.08.0015) decorrente do crime de tráfico de drogas; 01 (uma) Ação Penal, arquivada perante à 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo de n.° 0001335- 69.2007.8.08.0015) o qual restou aplicada advertência como pena de acordo com o art. 28, I da Lei nº 11.343/06 em 14/06/2011; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado perante à 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo de n.° 0000288-50.2013.8.08.0015) o qual restou condenado nos termos do art. 33 Lei n. 11343/06 – Processo de Execução Criminal de n.° 0006120- 09.2010.8.08.0035, ativo em regime aberto perante à Vara única da Comarca de Pedro Canário; 01 (uma) Ação Penal, arquivada perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do processo de n.° 0000420-45.2012.8.08.0047) decorrente do crime de dano, o qual restou extinta a punibilidade do autuado nos termos do art. 107, IV e 109, V, ambos do CPB; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo de n.° 0001316- 43.2019.8.08.0015) decorrente do crime de resistência. Neste contexto, (...)
tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva
, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, destaco que as Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O PACIENTE.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ATESTADA EM LAUDO DE EXAME DE INTEGRIDADE FÍSICA
. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL. AGRESSÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU QUE SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO. ACÓRDÃO QUE IGNORA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A NULIDADE OCORRIDA, DECIDINDO PELA CONDENAÇÃO COM BASE NO FLAGRANTE ILEGAL.
AÇÃO PENAL CONTAMINADA PELA NULIDADE DECORRENTE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL.
INVIABILIDADE DE CHANCELAR A MÁCULA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FLAGRANTEADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Hipótese na qual existe uma sentença que absolveu o paciente com base na nulidade das provas que ensejaram a deflagração da ação penal, tendo em vista a agressão realizada pelos policiais que realizaram a busca pessoal, constatada por meio de laudo de exame de integridade física, e um acórdão que, desprezando a referida mácula, entendeu por imperiosa a condenação. 2. Estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste, o acórdão só poderia afastar o decreto absolutório, fundamentado na nulidade, caso alcançasse conclusão em sentido contrário, o que não é a situação dos autos, em que o Tribunal reconheceu que a mácula seria irrelevante para afastar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3.
Conforme inclusive ressaltou a Magistrada singular na sentença absolutória, estando a prova do delito de porte ilegal de arma umbilicalmente ligada ao flagrante eivado de nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação.
4. Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação. 5. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material. 6. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, restabelecendo a sentença no ponto em que absolveu o paciente do referido crime. Cópias do presente acórdão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como à Corregedoria da Polícia Militar estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

(HC n. 741.270/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Nessas situações, haveria, conforme suscitado na inicial de impetração, vício na colheita de provas e, consequentemente, o relaxamento do cárcere.

No presente
mandamus
, todavia, a agressão em tese praticada não se relaciona com as provas colhidas no momento da abordagem, já que teria ocorrido após a captura do paciente e do material entorpecente em tese de sua propriedade.

Assim, tenho que não prospera a alegação de nulidade do flagrante. Entretanto, o não acolhimento do pleito não afasta a necessidade de apuração da conduta em tese praticada pelos agentes policiais, a qual deverá ser objeto de investigação pela autoridade competente, conforme já delimitado em sede de liminar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.